Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. JUNTADA INDEVIDA DE DOCUMENTO EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA RENEGOCIAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INADIMPLIDA PELA EMPRESA FORNECEDORA. SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Documentos extemporaneamente juntados. Apresentação em sede de contrarrazões. Não conhecimento.
2. O apelante entabulou contrato de prestação de serviço com a apelada para intermediação e negociação do saldo devedor de financiamento de veículo junto a instituição financeira.
3. O apelante não comprovou o pagamento de nenhuma das parcelas do carnê expedido pela empresa recorrida. Dessa forma, não pode exigir o cumprimento da obrigação da outra parte (exceção do contrato não cumprido – art. 476 do Código Civil).
4. A recorrida demonstrou efetiva atuação em cumprimento ao contrato que firmou com o recorrente pela apresentação de relatório de negociações com o banco financiador do veículo e pela indicação do nome das representantes da instituição financeira com as quais manteve contato para negociação do débito. Justificou, ainda, ter mantido contato via home office por imposição das autoridades sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19.
5. Não se verifica exorbitância na fixação da verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa – R$ 25.850,01 –, visto que resultam em honorários no quantum de R$ 2.585,00. Pretensão descabida de fixar os honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.